Tribunal: TJMT
Processo: 1016527-86.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016527-86.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANA FERREIRA CARDOSO - CPF: 830.562.541-91 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA CONCESSIVA DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SEGURADA ATUALMENTE COM 51 ANOS DE IDADE – ENSINO MÉDIO COMPLETO - FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS (DOMÉSTICA) – DIAGNÓSTICO – ARTROSE DE COLUNA E PROTUSÃO DISCAL CID M47 E M51 (DOENÇA DEGENERATIVA)

- LAUDO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da Segurada é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Eliana Ferreira Cardoso
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença, com conversão para Aposentadoria por Invalidez, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
determinou a Autarquia Previdenciária, Recorrida, implantar em favor da Autora, Recorrente, o Auxílio-Acidente desde a cessação do Auxílio-Doença (id. 171653191).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento, em suma, de que, embora o laudo pericial ateste sua incapacidade laboral, de forma parcial e definitiva, por ser portadora de enfermidade degenerativa na coluna em decorrência da atividade laboral habitual, no caso, empregada doméstica, o magistrado singular olvidou sopesar as suas condições pessoais para concessão da Aposentadoria por Invalidez, conforme orienta a Súmula 47 do TNU.

Por isso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida
(id. 171653202).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 171653212).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 178516198).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Eliana Ferreira Cardoso
, contra sentença que determinou a
Autarquia Previdenciária, Recorrida, implantar em favor da Autora, Recorrente,
o
pagamento de Auxílio-Acidente (id. 171653191).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença, com conversão para Aposentadoria por Invalidez,
proposta
por

Eliana Ferreira Cardoso
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão dos citados benefícios, em decorrência de acidente de trabalho,
devido à sobrecarga na coluna durante a atividade de
auxiliar de serviços gerais por longos 30 anos, que lhe resultou em

Hérnia de disco (CID 10 M51.2), Espondilose (CID 10 M77.1), Epicondilite lateral (CID 10 M47.8), Fratura subtrocantérica (CID 10 S72.2), Tendinite calcificante do ombro (CID 10 M75.3), Transtorno interno não especificado do joelho (CID 10 M23.9), Radiculopatia (CID 10 M54.1), inclusive
lhe conferiu Auxílio-Doença no período de
31/01/2019 a 17/06/2021 (id. 171652326).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial elaborado nesta ação, reconheceu o direito da Autora, Recorrente, ao Auxílio-Acidente,
in verbis
(id. 171653191)
:

“(...)
Verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que a consolidação das lesões resultou em sequelas que implicaram em redução da capacidade

para o trabalho que a parte requerente habitualmente exercia, e, além disso, inexistem nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que a demandante possui limitações para o trabalho (ID. 67467559):

“(...) 8) Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: DE FORMA LEVE, NÃO PODENDO REALIZAR SOBRECARGA EM COLUNA

9) A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO

10) Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R:SIM (...)

15) O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

R: SIM

18) A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA (...)

20) Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM

21) Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: IDADE E ESCOLARIDADE (...)

23) Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: NÃO (...)

1.1) É possível acolher o diagnóstico de incapacidade parcial e permanente sem possibilidade de reabilitação profissional (em razão das condições pessoais e da falta de experiencia)? Em caso negativo, explique fundamentadamente seu parecer.

R: PARCIALMENTE. AUTORA PODE SER REABILITADA EM ATIVIDADE COMPATIVEL COM SUA LIMITAÇAO, POIS TEM 49 E ENSINO MEDIO COMPLETO, SUPERIOR A MAIS DE 70 % DA POPULAÇAO.

3. Qual a função laboral que a Autora exerce?

R: DOMÉSTICA

7. A Autora tem sua capacidade de trabalho reduzida? Se positivo, de que forma?

R: SIM, PARA ATIVIDADES DE SOBRECARGA EM COLUNA

13. O(s) membro(s) atingido(s) pelo(s) sintoma(s) e irradiações descritos nos quesitos anteriores, afetam, ainda que minimamente ou em grau leve, a capacidade laborativa da função que exercia?

R: GRAU LEVE

17. Ainda levando em conta as questões de ordem socioeconômica, é viável, sob o ponto de vista médico, que se promova a reabilitação profissional da parte autora, sem prejuízo do seu tratamento/restabelecimento?

R: SIM

(...)

5- Conclusão

AUTORA COM QUADRO CRÔNICO DEGENERATIVO EM COLUNA LOMBAR COM LIMITAÇÃO PARCIAL DE MOVIMENTO”

No que atine à superveniência de moléstia incapacitante para exercício de atividades que sobrecarreguem a coluna, esta restou demonstrada, uma vez que a perícia concluiu que a incapacidade é parcial e permanente.

Logo, em se tratando de incapacidade parcial para exercer atividade laboral e, levando em consideração que a demandante está apta para exercê-las, conforme laudo pericial, a aposentadoria não é devida, porquanto não restou comprovado que as enfermidades a incapacitam para toda e qualquer atividade que venha a exercer.

Da mesma forma, também não há que se falar em auxílio-doença.

De outro giro, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, houver sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Ressalta-se que, firmou-se o entendimento acerca da aplicação do princípio da fungibilidade nas ações previdenciárias, de modo que após a instrução processual, com a devida perícia médica, caso se verifique que o autor faça
jus
a benefício não requerido na inicial, poderá o juiz concedê-lo, neste sentido:

(...)

Assim como prevê o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, houver sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Logo, a parte autora faz
jus
ao benefício de auxílio-acidente, tendo em vista das sequelas que ocasionaram redução da capacidade de exercer atividade laboral.

Logo, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial realizado, é certo que faz
jus
ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

Nesse sentido: (...)

Há de se verificar, que o autor vinha recebendo o benefício-doença, o qual foi mantido até o dia de 17/06/2021.

Dessa forma, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial realizado, é certo que faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, desde a data da cessação do benefício de auxílio doença.

Dispositivo

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício de auxílio-acidente à parte autora desde a cessação do auxílio doença – ID. 59882997, pág. 04

–, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)” (Destaquei)

Irresignada, pretende a reforma da sentença, porque, em que pese o
laudo pericial atestar sua incapacidade laboral, de forma parcial e definitiva, olvidou o magistrado singular sopesar as condições pessoais para concessão da Aposentadoria por Invalidez, conforme orienta a Súmula 47 do TNU
(id. 171653202).

A prova revela que a Recorrente, atualmente com 51 anos, na função de auxiliar de serviços gerais, foi diagnosticada no ano de 2019 como portadora de artrose de coluna e protusão discal, CID M47 e M51, situação inclusive que lhe conferiu o Auxílio-Doença até 17/06/2021 (id. 171652386).

Consta que, inicialmente, a a
ção foi distribuída na 2ª Vara JEF da Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT, sob o número 1003214-11.2019.4.01.3602, com realização de perícia, cuja conclusão subsidiou a declaração de incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a demanda por estar a enfermidade relacionada a acidente de trabalho (id. 171653159).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo desta ação, concluiu que a Recorrente possui incapacidade laborativa parcial e permanente para a atividade que sobrecarrega a coluna. Confira-se (id. 171652386):

“(....)

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INSS (...)

3) Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R:
ARTROSE DE COLUNA E PROTUSÃO DISCAL CID M47 E M51
(...)
6) Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R:
DOMÉSTICA

8) Em que medida ou grau os
sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada
? R:
DE FORMA LEVE, NÃO PODENDO REALIZAR SOBRECARGA EM COLUNA

9) A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO

10) Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R:
SIM

11) Qual a
data de início
da doença?

R:
2019
(...)

18) A
incapacidade
é definitiva ou temporária?

R:
DEFINITIVA
(...)

20) Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM

21) Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: IDADE E ESCOLARIDADE

22) Há
nexo causal
entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R:
NÃO. DOENÇAS DEGENERATIVAS

23) Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: NÃO (...)

4- Q
UESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUTOR

1.
Apreciando o Laudo Médico Pericial anexo emitido pela perita da Justiça Federal de Rondonópolis-MT, observa-se que a profissional constatou INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, em decorrência ao exercício da atividade laborativa penosa por mais de 30 anos, desgastando assim sua coluna e ombros
.

Veja-se o que aduziu a Dra. Leilane Passoni Marçal (Ortopedista e Traumatologista, CRM/MT 10.071, TEOT 19907, SBOP 779), em 07/10/2020:
O médico do trabalho pode discordar dos termos de atestado médico emitido por outro médico, desde que justifique esta discordância, após o devido exame médico do trabalhador, assumindo a responsabilidade pelas consequências do seu ato.
(...)

5-
Conclusão

AUTORA COM QUADRO CRÔNICO DEGENERATIVO EM COLUNA LOMBAR COM LIMITAÇÃO PARCIAL DE MOVIMENTO
(
Destaquei)

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto
permanecer nesta condição
.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

Contudo,
veja que o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que a Recorrente, relativamente jovem – 51 anos, tem incapacidade parcial e permanente por ter sido diagnosticada com
artrose de coluna e protusão discal CID M47 e M51
. Todavia, ressaltou a possibilidade de reabilitação da Segurada, Recorrente, desde que a atividade laboral não exija sobrecarga na coluna, exatamente por conta de suas condições pessoais, no caso, idade e grau de escolaridade.

Dentro desse contexto, mostra-se prematura e indevida eventual concessão de Aposentadoria por Invalidez, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez. (N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

(Destaquei)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa. (N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015) (Destaquei)

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Eliana Ferreira Cardoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023